Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-79.2019.8.11.0079
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000958-79.2019.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANDERLEI BELO KAMADA - CPF: 805.737.389-04 (RECORRENTE), LEANDRO NARDO GONCALVES - CPF: 057.574.889-30 (ADVOGADO), MARIANA CASASSA GOBATO - CPF: 109.023.019-26 (ADVOGADO), JURANDIR GONCALVES - CPF: 313.747.519-87 (ADVOGADO), AGRICOLA PLANTEC LTDA - CNPJ: 21.130.442/0001-22 (RECORRIDO), LIANE MARA ROMANZINI SARDI - CPF: 002.678.550-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000958-79.2019.8.11.0079.

Recorrente:
VANDERLEI BELO KAMADA.

Recorrida:
AGRÍCOLA PLANTEC LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO JUNTADA SOB SIGILO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEU CONTEÚDO À PARTE ADVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO -
PREJUÍZO DEMONSTRADO COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO -
RECURSO PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 218612241, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência de contestação;

2)

A aplicação dos efeitos da revelia;

3)

A comprovação da intermediação do negócio pela parte autora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a parte autora alega a ausência de contestação pela reclamada, pugnando pela aplicação dos efeitos da revelia.

No caso, compulsando os autos, vê-se que a parte autora foi prejudicada pelo ato de juntada da contestação
sob sigilo
realizada pela reclamada, impossibilitando a apresentação de impugnação, sendo julgado improcedente o pedido inicial
.

Sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7o do CPC:

Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
.
(grifei)

Logo,
resta configurado o cerceamento do direito de defesa do recorrente e afronta ao disposto no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a manifestação da parte autora acerca da peça contestatória apresentada pela reclamada. Vejamos:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes;
(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE.
CONTESTAÇÃO JUNTADA EM SIGILO. PARTE RECORRIDA SEM VISIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A juntada de documentação como sigilosa no PJe sem a devida configuração de visibilidade acarreta grave prejuízo, vez que é indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito
.

2.
Hipótese dos autos em que se configura o cerceamento de defesa
.

3. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1005292-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA -
CONTESTAÇÃO CADASTRADA COM SIGILO - IMPEDIMENTO DE ACESSO DO RECORRENTE AO CONTEÚDO - IMPUGNAÇÃO PREJUDICADA - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
- NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Devido a marcação equivocada de sigilo, o recorrente, não teve acesso a peça contestatória, fato que o impediu de impugnar os argumentos da requerida, o que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir da audiência de conciliação e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação
.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000211-60.2020.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) (grifei)

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a nulidade
d
a sentença de primeiro grau,
determinando a remessa dos autos ao Juizado de origem, a fim de oportunizar a manifestação da parte autora acerca da peça contestatória apresentada pela reclamada
, restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024